Tribunal: TJDFT
Processo: 0705740-95.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTEAMENTO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO. MÉRITO. ATRASO NA IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA. RESCISÃO. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. RETENÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de demanda que envolve direitos consumeristas, a ação pode ser ajuizada no domicílio do consumidor, mostrando-se abusiva e, por conseguinte, nula a cláusula de eleição de foro em localidade que potencialmente dificultará o exercício dos direitos do consumidor, conforme se extrai da leitura dos artigos 6o, inciso VIII, e 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. Preliminar rejeitada.
2. Para revogação da gratuidade de justiça, é necessária a comprovação de que não mais subsiste o estado de hipossuficiência, alegado pelo requerente do benefício. Entretanto, o apelante não colacionou aos autos qualquer prova concreta sobre o padrão de vida atual do autor/apelado.
3. Diante da constatação de que a empresa requerida não concluiu as obras de infraestrutura no empreendimento objeto da lide, dentro do prazo previsto, deve ser considerada a única responsável pela rescisão contratual.
4. Configurada a mora do vendedor, mostra-se incabível a retenção de percentual de valores pagos pelo promitente-comprador, sendo devida a restituição integral, tendo em vista o retorno ao status quo ante.
5. Não cabe a fixação de indenização pela fruição do bem quando inexistir prova da imissão do adquirente na posse do lote.
6. De acordo com o art. 405 do Código Civil, tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial para incidência dos juros moratórios deve ser a citação.
7. A correção monetária representa o ajuste do valor da moeda em razão da inflação e deve incidir desde a data de cada desembolso.
8. Recurso desprovido.